Tribunal: TJDFT
Processo: 0746860-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746860-75.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MILTON ADRIANO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Milton Adriano contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que, nos autos da Ação de Interdição no 0771975-84.2024.8.07.0016, indeferiu o pedido de expedição de alvará judicial. Foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo. O Agravante requereu desistência do recurso (Id. 77864110), por não ter mais interesse no prosseguimento do recurso. Homologo o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora